Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002596-25.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDERSON BATISTA DO NASCIMENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Vistos.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, subscrito pelo Defensor Público - Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos, em benefício de ANDERSON BATISTA DO NASCIMENTO, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos n° 1001087-90.2020.8.11.0098.
Sustenta o impetrante, em suma, não haver lastro factual que justifique a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Argumenta que o paciente não representa perigo para a ordem pública e para aplicação da lei penal, porque não estava em fuga, haja vista que inclusive confessou os fatos perante a Autoridade Policial.
Por fim, ressalta que, caso o paciente seja condenado, nada indica que o regime será fechado. Assim, tem por contrariado o princípio da homogeneidade, mormente diante possibilidade da aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva.
Nesses termos, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postula a concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o necessário. Decido.
Conforme relatado, o impetrante sustenta ser ilegal a custódia cautelar do paciente, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Contudo, verifica-se não há possibilidade de deferimento liminar do pedido, porquanto foi oferecida denúncia contra o paciente em 02/05/2017 e recebida em 12/05/2017 pela prática do crime de furto qualificado.
Ordenada a citação, essa não se realizou visto que o paciente não foi encontrado no distrito da culpa, não sendo localizado no endereço constante dos autos e, após representação do Ministério Público, o juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva em 16/08/2018 com fundamento na garantia da aplicação da lei penal.
O mandado prisional foi cumprido na cidade de Porto Esperidião/MT, no dia 31/12/2020.
Com efeito, o paciente somente foi localizado em razão da ordem de prisão expedida em seu desfavor. Assim, necessária sua constrição cautelar também para garantia de aplicação da lei penal em caso de eventual condenação.
Com relação à alegação de que a manutenção da prisão preventiva do paciente importa restrição à liberdade maior que eventual condenação, não merece guarida, porque neste momento processual, não é possível fazer ilações sobre a dosimetria da pena em concreto, especialmente porque decorre esta da ponderação dos elementos fático-probatórios a serem produzidos na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:
" (...) não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena ou se seria substituída por restritiva de direitos, em razão de o recorrente, supostamente, possuir condições pessoais favoráveis, o que implicaria análise do conjunto probatório, inviável nesta via estreita. Recurso ordinário desprovido" (RHC 62.304/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016) (destacamos).
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Desse modo, indefiro a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator